Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702923-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESDRAS BACELAR MOREIRA SALLES AGRAVADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESDRAS BACELAR MOREIRA SALLES em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702772-51.2022.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante para que a inscrição de sua candidatura ao cargo de Conselheiro Deliberativo da fundação agravada fosse homologada. Decisão de ID 32392086 indeferiu a concessão da antecipação da tutela recursal. Devidamente intimado, o agravante peticiona informando a desistência do recurso em razão da perda do objeto. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 9 de março de 2022 12:03:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador